Tribunal: TJMT
Processo: 1019917-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019917-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASIL COOPERADO - CNPJ: 56.805.535/0001-94 (AGRAVANTE), MAURICIO COELHO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 128.770.906-04 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO CONJUNTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE SAÚDE – DETEMINAÇÃO DE REMOÇÃO DE MATÉRIAS DIFAMATÓRIAS E QUE COMPROMETAM A HONRA OBJETIVA DA AUTORA E PROIBIÇÃO DE NOVAS REPORTAGENS COM O MESMO TEOR – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – INDÍCIOS DE ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS – DECISÃO CONFIRMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não se conhece, em sede de Agravo de Instrumento, de matérias não enfrentadas pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

A liberdade de expressão encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, dentre as quais a preservação dos direitos à honra e à imagem.

Na espécie, embora os Agravantes defendam que as publicações tem viés informativo, é possível se inferir que as aparentes críticas jornalísticas tem intuito de ofender a honra e credibilidade da operadora de saúde.

Nesse cenário, a determinação de remoção de todas as matérias e publicações
sub judice
em sítios eletrônicos e plataformas de redes sociais, e abstenção de veiculação, em qualquer meio de comunicação, de novas manifestações que tenham por objetivo imputar condutas supostamente ilícitas e ofensivas à honra da Agravada, atende ao poder geral de cautela do julgador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019917-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

INSTITUTO BRASIL COOPERADO e MAURICIO COELHO DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INSTITUTO BRASIL COOPERADO e MAURICIO COELHO DE SOUZA JUNIOR contra as decisões proferidas pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (proc. n. 1041230-25.2025.8.11.0041), que deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar aos Agravantes à remoção, no prazo de 05 (cinco) dias, de todas as matérias e publicações ofensivas envolvendo os fatos narrados nos autos em endereços eletrônicos e plataformas de redes sociais, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias, bem como à abstenção de veicular, em qualquer meio de comunicação ou rede social, manifestações que tenham por objetivo imputar à parte Autora fraude, estelionato e condutas supostamente ilícitas e ofensivas à sua honra referente ao procedimento de aprovação do balança contábil do exercício de 2022.

Em suas razões, aduzem a incompetência territorial do Juízo, visto que a ação foi proposta no domicílio da parte Autora, e não no dos Réus, matéria deliberadamente não analisada pelo julgador singular.

Afirmam que “
fica evidente que existe uma tentativa de utilizar-se da pessoa jurídica Unimed Cuiabá para a defesa de interesses de terceiros
”, notadamente quando “
todo o cerne da irresignação trazida ao juízo diz respeito aos gestores da Agravada e a alguns prestadores de serviços
”, e ensejar na ilegitimidade ativa da Agravada.

Asseveram a inexistência da condição de anonimato apontada na fundamentação da decisão recorrida, tanto que “
a parte Agravada conseguiu, sem qualquer dificuldade, identificar e qualificar tanto o Agravante Instituto Brasil Cooperado (IBC) – pessoa jurídica de direito privado com CNPJ e sede definidos – quanto seu representante, o agravante Maurício Coelho de Souza Júnior, com CPF e endereço informados
”.

Pontuam que “
A atuação dos Agravantes ao divulgar informações sobre a gestão da Unimed Cuiabá e o suposto "rombo" financeiro, deve ser analisada e defendida sob a ótica dos direitos fundamentais à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, vedação à censura prévia, direito de informar, garantias essas reiteradamente reconhecidas e reafirmadas pelo Supremo Tribunal Federal
”, acrescentando não ser possível admitir que “
o Poder Judiciário, sob o pretexto de proteger a honra de uma pessoa jurídica, impeça preventivamente a divulgação de informações, ainda que críticas ou polêmicas
”, notadamente quando “
as críticas estão inseridas no âmbito da matéria jornalística de cunho informativo, baseada em levantamentos de fatos de interesse público
”.

Citam, ainda, a inexistência de fundamentos para o sigilo dos autos.

Pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, nos termos acima indicados.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 294285389).

Em face da decisão supra, os Recorrentes propuseram recurso de Agravo Interno, no qual reiteram a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao instrumental à luz do exercício constitucional de liberdade de expressão e dos direitos de liberdade de imprensa e opinião, e da importância e plausibilidade das informações e documentos veiculadas pelos Agravantes.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. 299555872 e ao Agravo Interno no Id. 305733391.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO BRASIL COOPERADO e MAURICIO COELHO DE SOUZA JUNIOR contra as decisões proferidas pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (proc. n. 1041230-25.2025.8.11.0041), que deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar aos Agravantes à remoção, no prazo de 05 (cinco) dias, de todas as matérias e publicações ofensivas envolvendo os fatos narrados nos autos em endereços eletrônicos e plataformas de redes sociais, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias, bem como à abstenção de veicular, em qualquer meio de comunicação ou rede social, manifestações que tenham por objetivo imputar à parte Autora fraude, estelionato e condutas supostamente ilícitas e ofensivas à sua honra referente ao procedimento de aprovação do balança contábil do exercício de 2022.

Considerando que o Agravo Interno proposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal reitera as razões apresentadas no instrumental, e que ambos os recurso já se encontram devidamente contrarrazoados, passo à análise conjunta dos Agravos.

Pois bem.

Anoto, de início, que ainda não houve análise pelo Juízo
a quo
das preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade ativa suscitadas pelos Agravantes, cuja apreciação foi postergada para “
momento oportuno, no curso regular da marcha processual
”, a obstar o conhecimento da matéria neste instrumental.

Com efeito, as decisões recorridas versam sobre o deferimento, manutenção e extensão da tutela de urgência inicialmente concedida, de forma que a pretensão de análise das citadas preliminares nesta via estreita do Agravo de Instrumento implicaria em supressão de instância, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira com fundamento em inadimplemento de contrato de cédula de crédito bancário, garantido por alienação fiduciária. O agravante alega que exerce atividade rural e que os bens apreendidos são essenciais para a continuidade da atividade produtiva, postulando a prorrogação da dívida rural, com base no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso pode examinar, desde logo, o alegado direito à prorrogação da dívida rural com base em norma administrativa e jurisprudência do STJ; (ii) saber se, à luz dos documentos constantes nos autos, estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/1969. III. Razões de decidir 3. O exame da alegação de direito à prorrogação da dívida rural, fundada no MCR 2.6.4 e na Súmula 298/STJ, configura matéria não apreciada pelo juízo de origem, sendo incabível sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, em afronta aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. 4.
O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, de modo que só se devolve ao Tribunal a matéria efetivamente enfrentada na decisão agravada
. 5. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente pactuado, ainda que não recebida por ausência do destinatário, é suficiente para comprovação da constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, e art. 3o do DL no 911/1969, com a interpretação consolidada pelo STJ no Tema 1.132. 6. No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo frustrada por mudança do devedor, o que não elide a constituição em mora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Tese de julgamento: "1
. É incabível a apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matéria não enfrentada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância
. 2. Para fins de constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento." (N.U 1001025-28.2025.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025)
(destaquei)

Feita tal consideração, é cediço que a liberdade de expressão encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, dentre as quais a preservação dos direitos à honra e à imagem.

Na espécie, embora os Agravantes defendam que as publicações tem viés informativo, é possível se inferir que as aparentes críticas jornalísticas tem intuito de ofender a honra e credibilidade da operadora de saúde.

A título de exemplo, verifica-se que, às vésperas de Assembleia Geral Extraordinária agendada para a data de 24/04/2025, para deliberação acerca de novas medidas necessárias para o atingimento das metas do Programa de Saneamento apresentado à ANS, no âmbito do regime de direção fiscal, foi divulgada no sítio eletrônico do “Instituto Brasil Cooperado – IBC” reportagem intitulada “
Documentos revelam que atual gestão da Unimed Cuiabá fabricou ‘rombo’ para beneficiar parceiros
” (Ids. 193274788 e 193274790 dos autos de origem), na qual é afirmado que os cooperados da Unimed “
foram enganados pelo espetáculo promovido pela diretoria na aprovação do refazimento do Balanço de 2022
”.

Na data da sessão, como indicado pelo julgador singular, “
Houve veiculação, inclusive por meio de mensagens SMS em tempo real, de conteúdos com a assertiva de que o prejuízo foi “fabricado”, o que impactou diretamente a rejeição das medidas propostas pela nova gestão
(...)”.

Em 12/05/2025, o Agravado Maurício Coelho, na qualidade de representante legal do Instituto Brasil Cooperado, durante programa de televisão divulgado nas plataformas Facebook e YouTube, expressamente afirmou que “
Essa nova diretoria da Unimed é uma diretoria do 171. E é a diretoria do 171 porque o que eles fizeram nas contas da Unimed tem nome: é estelionato!
”.

Inobstante, o mesmo Agravado, em seu perfil na rede social Instagram, além de desdenhar das decisões judiciais que o proibiam de realizar novas manifestações ofensivas, volta a atacar a operadorda de saúde afirmando que seus cooperados “
feitos por quem frequentemente manipula o poder judiciário, faz trambiques para defender interesses próprios
”.

Como se vê, conquanto as condutas serão melhor investigadas durante o trâmite da demanda originária, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível visualizar,

a princípio, abuso do direito de liberdade de imprensa por parte dos Recorrentes, o que confere verossimilhança ao direito invocado pela Cooperativa Agravada.

Outrossim, é certo que o perigo da demora também se fez presente, pois a permanência de veiculação de matérias jornalísticas ofensivas poderá comprometer a imagem e credibilidade da operadora de saúde, notadamente em seu momento de reestruturação.

Nesse cenário, a determinação de remoção de todas as matérias e publicações
sub judice
em sítios eletrônicos e plataformas de redes sociais, e abstenção de veiculação, em qualquer meio de comunicação, de novas manifestações que tenham por objetivo imputar condutas supostamente ilícitas e ofensivas à honra da Agravada, atende ao poder geral de cautela do julgador, de forma que a decisão agravada não carece de reforma.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Agravo de Instrumento – decisão que nega a concessão de tutela de urgência – Publicação veiculada em rede que é ofensiva à honra dos agravantes – Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – Tutela concedida para que a publicação seja retirada pelos agravados até solução final do litígio existente entre as partes. Decisão reformada – Dado provimento ao recurso. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22882842920248260000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 13/12/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA E PROIBIÇÃO DE VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA COM O MESMO CONTEÚDO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO DE CARÁTER NÃO ABSOLUTO. INDÍCIOS DE ABUSO. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS . DECISÃO A QUO MANTIDA. 1. A tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja reversível (art. 300, caput e § 3o, do CPC) . 2. A liberdade de imprensa (compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística), por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa. 3. In casu, embora a agravante argumente que a matéria veiculada tem viés meramente informativo, constam ali afirmações que, em tese, aparentam ser uma crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar, residindo aqui a probabilidade do direito, pois, ao que tudo indica, teria havido abuso do direito de liberdade de expressão/informação . O perigo da demora também se fez presente, eis que a veiculação da matéria, caso persista, poderá causar sensível constrangimento na esfera personalíssima do agravado. Ademais, a medida não é irreversível, pois, na eventualidade de a liminar ser revogada, poderá a matéria jornalística voltar a ser veiculada. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-GO - AI: 52236034820238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR ZACARIAS NEVES COELHO, 2a Câmara Cível, julgado em 22/08/2023)

Cabe mencionar, por derradeiro, que não há falar em censura prévia, na medida em que as decisões recorridas determinaram a remoção pontual de publicações indicadas nos autos, com os respectivos links individualizados.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, restando
prejudicado
, como corolário lógico, o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025